Tribunal: STJ
Processo: 0008195-48.2015.4.03.6104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242101 - SP(2025/0422055-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: LUIS CARLOS GOMES DA SILVA - SP180745
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
CONFIGURAÇÃO.
REVOLVIMENTO
DE
PROVAS
E
APRECIAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Para chegar à conclusão pretendida pela recorrente e afastar o
entendimento adotado no acórdão recorrido, de que os
denominados incentivos ou bônus financeiros se enquadram como
receitas financeiras, derivadas da própria atividade econômica, para
fins de composição de base de cálculo da contribuição ao PIS e de
COFINS, seria necessária a incursão no quadro fático-probatório
dos autos, além da apreciação das cláusulas contratuais, medidas
vedadas nesta instância superior, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
2. Não se conhece de recurso especial cuja controvérsia não foi
objeto de prequestionamento nem de oposição de embargos de
declaração de modo a suprir o alegado vício, circunstância que atrai
a incidência dos enunciados das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56737801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 35ebab75-120a-4dcf-a880-c4648e97d3dd

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 35ebab75-120a-4dcf-a880-c4648e97d3dd

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242101 - SP(2025/0422055-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: LUIS CARLOS GOMES DA SILVA - SP180745
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
CONFIGURAÇÃO.
REVOLVIMENTO
DE
PROVAS
E
APRECIAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Para chegar à conclusão pretendida pela recorrente e afastar o
entendimento adotado no acórdão recorrido, de que os
denominados incentivos ou bônus financeiros se enquadram como
receitas financeiras, derivadas da própria atividade econômica, para
fins de composição de base de cálculo da contribuição ao PIS e de
COFINS, seria necessária a incursão no quadro fático-probatório
dos autos, além da apreciação das cláusulas contratuais, medidas
vedadas nesta instância superior, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
2. Não se conhece de recurso especial cuja controvérsia não foi
objeto de prequestionamento nem de oposição de embargos de
declaração de modo a suprir o alegado vício, circunstância que atrai
a incidência dos enunciados das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por DIVENA LITORAL
VEICULOS LTDA. contra decisão de minha lavra, constante às e-STJ fls. 2.203/2.209,
em que não conheci do seu recurso, aplicando as Súmulas 5 e 7 do STJ, além de
atestando a ausência de prequestionamento dos artigos ditos violados, o que atraiu a
aplicação dos enunciados sumulares 282 e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA55634686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:54
Código de Controle do Documento: f2da5cc9-6573-435a-82c2-4116ca40ca1e

Sustenta a agravante, em suma, que os descontos incondicionais e
bonificações recebidos na relação com a montadora configuram redutores do custo de
mercadorias para revenda e não receitas financeiras tributáveis pelo PIS/COFINS,
invocando a Súmula 457 do STJ, o REsp 1.836.082-SE e o RE 574706.
Alega, ainda, impactos econômicos severos da manutenção do
julgado, com majoração artificial de custos e riscos de confisco, além de prejuízos
operacionais e financeiros.
Impugnação apresentada (e-STJ fls.
).
2.232/2.236
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece guarida.
Conforme assentado no julgado agravado, cuidam os autos, na
origem, de ação ordinária, objetivando afastar o recolhimento da contribuição ao PIS e a
COFINS sobre as receitas decorrentes de descontos incondicionais, bonificações
resultantes da relação comercial entre montadora e concessionária, ante o disposto no
Decreto n. 8.426/2015.
O juízo de primeiro grau julgou procedente, em parte, a ação.
O Tribunal de origem, ao examinar a apelação e, posteriormente, o
agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação,
negou-lhe provimento, nos seguintes termos (e-STJ fls. 2.141 e seguintes):
O §12, do da CF, incluído pela EC
dispõe que caberá a lei definir
42/03,
as hipóteses de incidência não cumulativa das contribuições sociais,
art. 195,
cumprindo- lhe, consequentemente, definir como se dará a não-
cumulatividade.
No mais, considerando o disposto no artigo 111, do Código Tributário
Nacional, tem-se que benefícios fiscais devem ser interpretados de forma
restritiva.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III
- dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
No presente caso, a parte autora pretende excluir a incidência do PIS e da
COFINS, por ofensa aos princípios da legalidade, não cumulatividade e
isonomia, sobre receitas financeiras resultantes da relação comercial entre
montadora e concessionária, frente ao Decreto no
Defende,
8.426/2015.
especificamente, a não incidência de tais contribuições sobre incentivos
financeiros para incremento de venda de veículos, concedidos pela montadora
Documento eletrônico VDA55634686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:54
Código de Controle do Documento: f2da5cc9-6573-435a-82c2-4116ca40ca1e

a título de descontos incondicionais e bonificações, bem como sobre a
remuneração de valores depositados, em garantia às operações, em bancos
próprios e instituições financeiras.
Entretanto, a incidência de PIS e COFINS está atrelada ao conceito de receitas
auferidas pela empresa (art. 1o das Leis no
e no
),
10.637/2002
10.833/2003
independentemente da classificação contábil que lhe seja dada, o que no caso
específico abrange os valores questionados pela autora e os créditos
financeiros repassados pela montadora.
(...)
Vale ressaltar que o fato de contratualmente serem denominados de
incentivos ou bônus financeiros (descontos incondicionais na forma de
crédito de receita financeira, crédito de bonificações e crédito de
remuneração do capital mantido no fundo financeiro), e de estarem
destinados à utilização dentro da operação comercial entre montadora e
concessionária, para que esta efetue pagamento pela aquisição de veículos
da marca a partir do fundo de aplicação, não configura elemento de fato
ou de direito que altere a natureza jurídica do valor percebido, que
continua a ser de receita financeira derivada e integrada à própria
atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência:
(...)
No presente feito, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM.
Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 131, do Código de
Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da
persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que
concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de
fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.
Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais
trazidas pelas partes, bastando que,
decline os fundamentos
in casu,
suficientes para lastrear sua decisão.
Das alegações trazidas no presente, salta evidente que não almeja a parte
Agravante suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu
inconformismo com a solução adotada, que lhe foi desfavorável, pretendendo
vê- la alterada.
Isto posto, nego provimento ao agravo interno , nos termos da fundamentação
acima (Grifos acrescidos).

Pois bem.
Consoante exposto na decisão agravada, os autos versam sobre a
incidência da Contribuição ao PIS e à COFINS sobre bonificações (quando há entrega de
quantidade superior de mercadorias, sem a necessária contrapartida)
Do que se observa, a Corte regional atestou, com base no contrato
celebrado entre a concessionária e a montadora, que "vale ressaltar que o fato de
contratualmente serem denominados de incentivos ou bônus financeiros (descontos
Documento eletrônico VDA55634686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:54
Código de Controle do Documento: f2da5cc9-6573-435a-82c2-4116ca40ca1e

incondicionais na forma de crédito de receita financeira, crédito de bonificações e crédito
de remuneração do capital mantido no fundo financeiro), e de estarem destinados à
utilização dentro da operação comercial entre montadora e concessionária, para que esta
efetue pagamento pela aquisição de veículos da marca a partir do fundo de aplicação, não
configura elemento de fato ou de direito que altere a natureza jurídica do valor
percebido, que continua a ser de receita financeira derivada e integrada à própria
atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte" (e-STJ fl. 214).
Nesse ponto, como registrado na decisão ora combatida, para
chegar à conclusão pretendida pela recorrente e afastar àquelas deduzidas pela Corte
regional (natureza jurídica de receita financeira dos valores percebidos), seria
indispensável a incursão no quadro fático-probatório dos autos, além da apreciação de
cláusulas contratuais, medidas vedadas nesta instância extraordinária, ante o óbice das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
A esse respeito:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 489 DO CPC.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO
SÚMULA N. 284/STF.
BANCÁRIO. CDC. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA N. 211/STJ.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. TEORIA
FINALISTA MITIGADA.
SÚMULA N. 83/STJ.
VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DAS TAXAS
CONTRATUAIS.
SÚMULAS N. 5 E
SÚMULA N. 7/STJ.
7/STJ.
1. Quanto a alegada ofensa aos artigos 371 e 489, § 1o, I e IV, do CPC, a parte
não demonstra, de forma clara e precisa, em que medida tais dispositivos
teriam sido violados pela decisão recorrida. Com efeito, a insurgência centra-
se no indeferimento da prova pericial e no consequente cerceamento de
defesa, mas os dispositivos apontados não guardam relação direta e específica
com a tese deduzida, sendo a fundamentação apresentada genérica e
dissociada do conteúdo normativo dos artigos indicados. Assim, é inviável o
conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da
Súmula 284/STF.
2. O conteúdo normativo contido nos arts. 29, 42 e 51 do CDC e 373, § 1o do
CPC, da forma como trazidos ao debate, não foi objeto de exame pela Câmara
Julgadora, embora opostos embargos de declaração pela parte recorrente,
deixando, portanto, de servir de fundamento à conclusão adotada no acórdão
hostilizado. Súmula n. 211/STJ.
3. O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, não incide o CDC, por
ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de
financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar
Documento eletrônico VDA55634686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:54
Código de Controle do Documento: f2da5cc9-6573-435a-82c2-4116ca40ca1e

capital de giro e atividade profissional. Precedentes. Incidência da
Súmula n. 83/STJ.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de
comprovação da vulnerabilidade técnica dos recorrentes para fins de aplicação
da teoria finalista mitigada e, consequentemente, das normas do Código de
Defesa do Consumidor, exige o reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
5. Modificar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à suposta
cobrança de juros diversos do contratado, exige o reexame de fatos e a
interpretação de cláusulas contratuais, vedados em recurso especial pelas
Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp 2.712.196/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
).
20/10/2025,
23/10/2025

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. DIREITO DE SUPERFÍCIE.
ANÁLISE DE NORMA CONSTITUCIONAL. MATÉRIA INSUSCETÍVEL
DE EXAME NA VIA ESPECIAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E
DISSÍDIO
7/STJ.
PRETORIANO. ANÁLISE PREJUDICADA. (...)
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente,
interpretação de cláusulas contratuais e novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providências vedadas em recurso especial a
teor das Súmulas 5 e 7 do STJ, o que impede, também, o conhecimento do
dissídio jurisprudencial.
3. O não conhecimento do apelo raro pelo conduto da alínea do permissivo a
constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio
pretoriano.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
AREsp 1.454.196/RS,
PRIMEIRA , TURMA, julgado em
DJe
.
26/04/2021
29/04/2021)

Por fim, no que diz com os artigos 97, II, IV e § 2o, 109, 110, 112,
113, § 1o, e 114, do CTN; 10 e 11 da Lei Complementar n.
; 219, 224, 937, III, e
95/1998
272, § 2o, do CPC; 27, § 2o, da
tidos por violados, verifica-se da
Lei n. 10.865/2004,
leitura do acórdão recorrido, que o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre
eles, e tampouco foram opostos embargos de declaração, para fins de prequestionamento,
o que, consoante afirmado na decisão agravada, implica na incidência das Súmulas 282 e
356 do STF, devidamente aplicadas ao caso.
Irrepreensível, portanto, a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55634686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:54
Código de Controle do Documento: f2da5cc9-6573-435a-82c2-4116ca40ca1e

Por fim, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente
recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55634686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 15:17:54
Código de Controle do Documento: f2da5cc9-6573-435a-82c2-4116ca40ca1e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.242.101 / SP
Número Registro: 2025/0422055-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081954820154036104 81954820154036104
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: LUIS CARLOS GOMES DA SILVA - SP180745
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA
ADVOGADO : LUIS CARLOS GOMES DA SILVA - SP180745
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56640647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: 6cc3e8c8-0072-4617-bb7f-ea514d24268c

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: 6cc3e8c8-0072-4617-bb7f-ea514d24268c